Tribunal: TJDFT
Processo: 0735112-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735112-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença coletivo n. 0709950-34.2021.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 071853-89.2022.8.07.0000 para continuidade dos atos (id 137292547 dos autos originários). O agravante noticia que o processo originário se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo constituído nos autos n. 32159/1997, que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso a partir de 1996 por meio do Decreto n. 16.1990/1995. Narra que o agravado impugnou o cumprimento de sentença ao argumento da existência de excesso de execução, o que não foi acolhido pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Relata que o agravado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0710853-89.2022.8.07.0000, o qual restou desprovido. Acrescenta que informou o julgamento ao Juízo de Primeiro Grau e este suspendeu novamente os autos originários até o trânsito em julgado do recurso e imprimiu efeito suspensivo ao recurso que não mais subsiste. Alega que a decisão agravada não observou a existência de parcela incontroversa, já confessada pelo devedor no montante de R$ 8.720,65 (oito mil setecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) e que se encontra preclusa ante a não interposição de qualquer recurso do agravado, o que a torna passível de pagamento nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Sustenta que o reconhecimento parcial ou integral do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isso, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona o Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Salienta que não há nada que justifique a suspensão da execução ante os recursos manejados pelo agravado no Agravo de Instrumento n. 0710853-99.2022.8.07.0000 e deve tramitar regulamente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Explica que, ainda que se entenda que o cumprimento de sentença não é definitivo e que possui natureza provisória, todos os atos de alienação do domínio poderiam ser praticados, já que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, de modo que não que se falar na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração. Argumenta que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, inc. V, do Código de Processo Civil, pois esta hipótese só se aplica ao processo em que a sentença de mérito está pendente do julgamento de outra causa e, no presente feito, já houve prolação de provimento jurisdicional em acórdão. Ressalta que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica em afronta ao art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil e na má-aplicação do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito originário com a expedição imediata das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. O preparo recursal foi recolhido (id 40412199 e id 40412200). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência de probabilidade do provimento recursal. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que manteve a determinação de aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0710853-89.2022.8.07.0000 para o prosseguimento do feito executivo originário. Confira seus termos (id 137292547 dos autos originários): Nota-se que a expedição de precatório e RPV torna-se inviável sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o. No presente caso, houve a interposição de REsp e RE em face do acórdão juntado pelo ID n. 134095110 que se pretende executar. Em recente julgado, manifestou-se o e. TJDFT quanto ao tema: (...) Destaco que os acórdãos juntados pela exequente em sua manifestação, são, em grande parte, relacionados ao cumprimento de sentença entre particulares, que não se submete ao regramento constitucional aplicável aos débitos da Fazenda Pública. Dessa forma, como já disposto na decisão de ID n. 119788790, deve-se aguardar o trânsito em julgado para continuidade dos autos. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n. 0710853-89.2022.8.07.0000. É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O referido entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, contudo, conferiu ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil interpretação conforme a Constituição Federal no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.[3] A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. O valor total da dívida apresentado pelo agravante no cumprimento de sentença corresponde a R$ 16.097,52 (dezesseis mil noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), sobre o qual ainda pende discussão (id 111481079 dos autos originários). O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) como limite mínimo para a emissão de precatório. Conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, cujo valor (R$ 8.720,65 – oito mil setecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) é inferior ao limite mínimo (R$ 11.000,00 – onze mil reais) para a expedição de precatório. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ARTIGO 535, §4o DO CPC. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 535, §4o, do CPC, que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, em consonância com o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Segundo o SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal, o limite mínimo para a emissão de precatório é de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 3. Sendo a parcela incontroversa inferior ao valor do limite mínimo, revela-se impossível a emissão do precatório ou de RPV, visto que tal medida prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. (...) (Acórdão 1431162, 07108677320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do requisito do perigo da demora, porquanto são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 504.128/PR; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 556.100/MG. [2] Agravo Interno no Recurso Especial 1901487/AL; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1679192/RS. [3] Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.